Tribunal: TJSP
Processo: 2199594-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol do autor que alega pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol do autor que alega pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2199594-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIROKO
KATAYAMA, é agravada DOROTY APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199594-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.641
2
Agravo de instrumento n.o2199594-97.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F.R.Tatuapé
Agravante: Hiroko Katayama
Agravados:

Doroty Aparecida de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR
A
BENESSE.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
CABIMENTO. Presunção relativa que milita
em prol do autor que alega pobreza.
Benefício que não pode ser recusado de
plano sem fundadas razões. Ausência de
indícios ou provas de que pode a parte
arcar com as custas e despesas sem
prejuízo do próprio sustento e o de sua
família.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.641
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em embargos de
terceiro opostos em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais decorrente de
direito de vizinhança em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o benefício da gratuidade processual pleiteado pela
embargante, ora agravante (fls. 39/41).

A
agravante
alega
ser
aposentada
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199594-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.641
3
receber do INSS a quantia mensal de R$ 1.045,00. Ressalta ser
dispensada da declaração anual de imposto de renda. Realça
não ter condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento. Pugna pela concessão do benefício.
Agravo tempestivo, não preparado em razão
do pedido de justiça gratuita, recebido com efeito suspensivo
e respondido.
É o relatório.
A agravante opôs embargos de terceiro nos
autos da ação ajuizada pela agravada contra seu ex-marido,
sob a alegação de ter recaído a penhora sobre imóvel que na
partilha de bens ficou com a agravante, embora ainda
permaneça em nome do ex-cônjuge. Na petição inicial requereu
a gratuidade processual, sob alegação de impossibilidade
financeira de custear as custas processuais.
Após a comprovação de que recebe mensalmente a quantia de R$
1.045,00
a
título
de
aposentadoria do INSS, o benefício foi negado pela decisão
ora agravada, sob alegação de que não comprovou a
hipossuficiência econômica, tendo em vista a contratação de
advogado particular e ausência da juntada das duas últimas
declarações de imposto de renda.
Com a devida vênia, tal decisão não pode
prosperar.
Segundo o artigo 99, “caput” e §§ 2o e 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199594-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.641
4
do novo CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
No caso em tela, a embargante recebe
pouco mais que um salário mínimo a título de aposentadoria.
Assim, ao contrário do que entendeu o i.
Juiz a quo, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, mormente porque
acompanhada da declaração de pobreza e o fato de estar
representada por advogado particular não afasta a presunção
de hipossuficiência (§ 4.o, art. 99, CPC).
Ademais, o único pressuposto para a
concessão do benefício é a prova da condição de necessitado.
Para o direito à gratuidade processual
não se exige estado de miséria absoluta ou de completa
indigência, configurando-se a pobreza, em acepção técnica,
como ausência de condições mínimas ou ao menos razoáveis,
para arcar com o custo do processo sem prejuízo do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199594-97.2019.8.26.0000 -Voto no 24.641
5
sustento ou da família.
Desta feita, entendendo presentes os
requisitos justificadores da concessão da justiça gratuita,
defiro o benefício, dispensando os agravantes do recolhimento
das custas processuais.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator